Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016176-14.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[JULICE CATIA DE ALMEIDA - CPF: 890.901.011-87 (APELANTE), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à percepção de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre seus rendimentos, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, e em normas do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis à iniciativa privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se policial penal estadual tem direito à percepção de adicional de periculosidade, à luz do regime jurídico estatutário e das normas estaduais aplicáveis à carreira dos profissionais do sistema penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 prevê a possibilidade de adicional por risco de vida, mas condiciona sua concessão à regulamentação por norma específica, que ainda não foi editada.

4.
A Lei Complementar Estadual n.o 389/2010 institui o regime de subsídio para os profissionais do sistema penitenciário, fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer outra verba remuneratória, salvo as taxativamente previstas, entre as quais não se inclui o adicional de periculosidade.

5.
O subsídio já contempla os riscos inerentes às funções exercidas pelos policiais penais, de modo que a concessão judicial do adicional pleiteado configuraria enriquecimento sem causa.

6.
Normas do Ministério do Trabalho, como a Portaria n.o 1.885/2013, são aplicáveis a trabalhadores celetistas e não vinculam o regime jurídico dos servidores públicos estatutários.

7.

Nos termos da Súmula Vinculante n.o 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagem remuneratória a servidor público sem previsão legal, sob pena de violação à separação dos poderes.

8.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que não há direito ao adicional de periculosidade para policiais penais, ausente previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O adicional de periculosidade somente é devido a servidor público estatutário se houver previsão legal expressa e regulamentação específica.

2.
O regime de subsídio previsto para os policiais penais do Estado de Mato Grosso veda o acréscimo de qualquer outra verba remuneratória além das expressamente previstas em lei.

3.

É vedado ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público com base em analogia a normas aplicáveis a trabalhadores celetistas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37,
caput
, e 39; Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, arts. 18 a 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 37; TJ-MT, Recurso Inominado no 1039144-75.2023.8.11.0001, rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1049906-53.2023.8.11.0001, rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.04.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1019544-68.2023.8.11.0001, rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 28.05.2024; TJ-MT, RI no 1023310-32.2023.8.11.0001, rel. Des. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 25.09.2023; TJMT, Apelação Cível no 0003891-45.2008.8.11.0041, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 08.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Julice Catia de Almeida
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de n.o

1016176-14.2024.8.11.0002, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que faz jus à percepção do adicional de periculosidade no percentual de 30% dos seus proventos, nos moldes do art. 87, § 2o da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, tendo em conta que a função de policial penal que exerce a expõe a risco de vida.

Sustenta que o caso dos autos atrai a aplicação das normas regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), notadamente as disposições constantes no Anexo 3, da NR-16, conforme Portaria n.o 1.885/2013, aplicada aos trabalhadores em geral.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito da apelante à percepção do adicional de periculosidade, no importe de 30% sobre os seus rendimentos (id. 251383689).

O apelado apresentou contrarrazões à id.

251383692, argumentando que o adicional perseguido não tem previsão legal, o que inviabiliza a sua concessão.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse (id. 255863181).

Os autos foram encaminhados para a Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 287839868).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, a apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela deduzidos na inicial, argumentando que faz jus ao adicional de periculosidade no importe de 30% sobre os seus rendimentos, nos termos do art. 87, § 2o da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, vez que a função de polícia penal por ela exercida a expõe a risco de vida.

Em relação ao direito à percepção do adicional de periculosidade, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas regido pela Lei Complementar Estadual n. 4/1990, dispõe o seguinte:

“
Art. 87.
Os servidores que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

(...)

Art. 89.
Na concessão dos adicionais
de penosidade, insalubridade e
de periculosidade

serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
.”
(sem destaque no original).

Da leitura dos dispositivos, constata-se que se trata de norma de eficácia limitada, ou seja, o implemento do adicional de periculosidade depende da edição de norma regulamentadora específica. No entanto, essa lei inexiste até o momento.

Além disso
, a
Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabeleceu o sistema remuneratório por meio de subsídio e, expressamente, vedou o acréscimo de outros:

“
Art. 18
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em
parcela única
, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20

O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá
:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.
”

Como se vê, a norma regulamentadora prevê que o subsídio dos profissionais do sistema penitenciário é fixado em parcela única, vedado qualquer acréscimo, salvo aqueles previstos no art. 20 da mencionada lei, dentre os quais não se encontra a indenização por periculosidade.

Assim, se o legislador estadual previu o sistema remuneratório dos profissionais do sistema penitenciário por meio de subsídio, em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer tipo de adicional, é porque o subsídio já compreende os riscos da atividade exercida pelos policiais penais, notadamente em face da natureza específica da polícia penal de exercer suas funções em penitenciárias e cadeias públicas e no trato direto com pessoas acauteladas ou condenadas penalmente. Não há, portanto, que se falar em inclusão de parcela de mesma natureza, não prevista na lei, sob pena de enriquecimento sem causa dos servidores.

Não bastasse, o argumento do apelante fundado na aplicação da Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho não prospera, a uma, porque os servidores públicos possuem regimento jurídico próprio e integram classe distinta da dos trabalhadores celetistas e, a duas, porque de acordo com a Súmula Vinculante n.o 37, é vedado ao Poder Judiciário, ainda que de forma indireta, criar ou ampliar benefícios não previstos em lei, sob pena de usurpar a competência privativa do Poder Legislativo.

A propósito:

Súmula Vinculante 37: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Assim, em que pese a pretensão recursal da apelante, inexistindo lei que regulamente o adicional de periculosidade aos policiais penais, inviável o deferimento do benefício, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Acerca da necessidade de previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor público, este Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. 2.
A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica
. 3. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039144-75.2023 .8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024) (destaquei)

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CARGO DE POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). RECURSO IMPROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

Ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, que exerce o cargo de Policial Penal, não é possível sua concessão, tampouco a substituição de adicional previsto em lei, no caso de insalubridade, por aquele que não tem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna
.Recurso improvido.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10499065320238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
”
(TJMT - N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025